Tribunal: STF
Processo: ADI 2612
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 44, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO; 75, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO; E 80 DA LEI FEDERAL Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (LONMP). PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 18; 22, XVII; 128, § 5º, II, “d”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E AO ART. 29, § 3º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Rejeição da preliminar de não conhecimento. Insubsistência da alegação de existência de relação entre o art. 44 da LONMP e o art. 25, VII, do mesmo diploma. Impugnação específica da norma do inciso IV do artigo 44, que possui desdobramento jurídico no parágrafo único do dispositivo. Ausência de necessidade de arguição de inconstitucionalidade de outros artigos da lei referentes à atuação do Ministério Público em organismos afetos à sua área de atuação. Preliminar afastada. Conhecimento da ação direta.



    2. O artigo 128, § 5º, II, d, da Constituição da República veda o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Ressalva à atividade desenvolvida no âmbito de abrangência da própria Instituição. Precedentes desta Suprema Corte quanto à possibilidade de o membro do Parquet manter vínculos de confiança na própria administração superior da Instituição. A contrario sensu, vedado é o desempenho de atividades em cargos externos ao próprio Ministério Público. Inconstitucionalidade não configurada.



    3. Interpretação jurídica firmada no âmbito desta Corte Suprema no sentido de que os membros do Ministério Público que ingressaram nos seus quadros antes da vigência da Constituição Federal de 1988 e realizaram a opção nos termos do artigo 29, § 3º, mantiveram a prerrogativa do exercício de cargos e funções estranhos à própria carreira. A autorização conferida pelo art. 75 da LONMP é clara ao restringir a sua aplicação ao "membro do Ministério Público que tenha exercido a opção de que trata o art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias". Inviabilidade de membro do Ministério Público sujeito à proibição do art. 128, § 5°, II, "d", da Constituição Federal exercer cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na Administração Direta ou Indireta. A ausência de prazo para a realização da referida opção não revela incompatibilidade com a Carta Magna. 



    4. O artigo 80 da lei impugnada, ao prever que “Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União”, manteve plena a competência legislativa dos Estados. Disposição da LONMP, como norma geral para os Estados, que determina apenas subsidiariamente a aplicação a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Manutenção da autonomia federativa.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.